Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. SUBSTITUIÇÃO DA DUPLICATA. FORÇA EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E PROTESTO DO TÍTULO POR INDICAÇÃO. CONFIGURADOS. ARTIGO 373, I, DO CPC. NÃO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A nota fiscal emitida em substituição a duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhado de prova da entrega das mercadorias ou da prestação de serviço, é título hábil para embasar ação de cobrança, inclusive por intermédio de processo de execução.

2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

3. O embargante/apelante não trouxe aos autos qualquer documento capaz de demonstrar que não houve o recebimento das mercadorias.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.